Tribunal: TJDFT
Processo: 0734473-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734473-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: PAULO GUANABARA LEAL DE ARAUJO, MASSILIA XIMENES FREITAS LEAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MRV Engenharia de Participações S.A. em face da r. decisão (ID 97757165, na origem) que, nos autos da Liquidação da Sentença movida por Paulo Guanabara Leal de Araújo e Outro, rejeitou a impugnação apresentada e declarou liquidado o julgado no valor de R$ 78.910,83 (setenta e oito mil, novecentos e dez reais e oitenta e três centavos). Alega a Agravante, em resumo, a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista não lhe ter sido oportunizada a produção de provas, apontando e imprescindibilidade de perícia para a apuração de valores devidos na liquidação. Sustenta que a parte Agravada não demonstrou minimamente o quantum do dano a ser liquidado, apresentando documentos que, no entender da Agravante, não detém força probatória. Defende que a parte Agravada pretende auferir quantias que nem de longe refletem a média do valor de locação do empreendimento. Destaca que os importes de aluguel atual não correspondem àqueles que vigoravam entre setembro de 2011 e outubro de 2012, pois neles está incluída a valorização dos imóveis. Por fim, argumenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o feito de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. O argumento relativo à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Isso porque, conforme se extrai da r. decisão agravada, a prova pericial não foi realizada em razão da inércia da parte Agravante em depositar os honorários periciais (ID 97757165, na origem), fato que sequer é alvo de irresignação na peça recursal. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Ocorre que, no caso em análise, é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou o início da fase de cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada (IDs 97757165 e 103279760, ambos na origem). Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator